Tribunal: CARF
Processo: 18220.729754/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729754/2020-78
ACÓRDÃO
1301-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/10/2020
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No
9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela
Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento”
(s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729754/2020-78
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) de multa isolada, por compensação não
homologada no âmbito do processo no 16327.901225/2018-70 (e-fls. 2/7), com base no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte foi dele cientificado em 19/11/2020 (e-fls. 10).
3.

Irresignado, em 16/11/2020 (e-fls. 14), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 15/27), em que, sinteticamente, pugna (i) pela nulidade do auto de infração em virtude da
suspensão da exigibilidade da multa exigida; e (ii) pelo cancelamento do lançamento, tendo em
vista a inaplicabilidade da multa ora exigida ao presente caso.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
108-026.511 – 10a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 11/10/2022 (e-fls. 61/70), de
que se cientificou o Contribuinte em 28/09/2022 (e-fls. 74), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/10/2020
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem
jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a
constituição de ofício de crédito tributário.
Suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da interposição de
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da compensação, ou
recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira instância, a multa isolada
aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU
DOLO. CABIMENTO.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo que a lei não estabelece a
existência de dolo ou má-fé como requisito para sua aplicação.
VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, MORALIDADE E BOAFÉ. MATÉRIAS
NÃO INSERIDAS NA COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O CARF editou a Súmula no 02, segundo a qual referido Órgão Julgador “não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, entendimento que
também deverá ser adotado, de forma cogente, no âmbito das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729754/2020-78
3

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 28/10/2022 (e-fls. 77), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 78/92), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 74 e 77), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO DÉBITO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, conforme
legislação vigente à época, com que se concorda, não tendo trazido a Interessada trazido novas
razões:
“O contribuinte aduz ser nula a cobrança da multa, em virtude de o débito não
homologado estar com a sua exigibilidade suspensa, por apresentação de
manifestação de inconformidade/recurso.
A tese defendida pela impugnante não pode ser acolhida., pois a norma veiculada
no §17 do art. 74 da Lei no. 9.430/96, não condiciona a aplicação da penalidade em
comento ao “trânsito em julgado administrativo” da decisão denegatória da
compensação: [...]”
MÉRITO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
8.

O processo principal, de no 16327.901225/2018-70, ainda não teve seu Recurso
Voluntário julgado. Como, neste caso, à época, era válida a lavratura de multa isolada, acessória
ao principal, conforme § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a Unidade de origem procedeu ao
lançamento.
9.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do parágrafo único do art. 98 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
CONCLUSÃO
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729754/2020-78
4
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 313
DF CARF MF
Original